Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-46.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018242-46.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (IMPETRANTE), Juizo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá Mato Grosso (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (IMPETRANTE), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (PACIENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM PARTE, RATIFICANDO A LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ART.33 DA LEI 11.343/06 – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELARIDADE CONSTRITIVA – VIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA EXCLUSIVAMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – VALORAÇÃO – BENEFICIÁRIO QUE NÃO REGISTRA ANTECEDENTES, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADOS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO, COM CONDIÇÕES.

Caso em que a prisão cautelar foi decretada sem a indicação de elementos concretos, com base apenas nas características do tipo penal do crime de tráfico de drogas.

Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
art. 312 do CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a custódia cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se as circunstâncias concretas não forem suficientes para autorizar a manutenção da medida excepcional, impõe-se a concessão da ordem para restituir a liberdade ambulatorial do paciente mediante a submissão do paciente as medidas cautelares diversas da prisão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com suporte no art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 649, do Código de Processo Penal, em benefício de JOELÇO JOSÉ DE SOUZA, qualificado, que nos autos nº. 30751-94.2019.811.0042 – (Cód.589205), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em 19/07/2019, em virtude do cumprimento do mandado de busca e apreensão, por suposta incursão delitiva do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta as teses de:
“1) negativa de autoria, calcado no fato de que a droga apreendida pertence ao seu irmão
Rogério Marcio de Souza
(Id.26105954); 2) inexistência dos requisitos da prisão preventiva; 3) predicados pessoais que militam em favor do paciente porquanto primário, com residência fixa comprovada e trabalho lícito”.

Argumenta que:
“(...) a droga achada na residência que mora seu irmão, não pertence ao paciente Joelço, sendo que o mesmo não tinha se quer conhecimento da tal droga”. (Sic.)

Aduz que:
“(...)nas declarações dos policiais e da testemunha extraquadros, não há elementos suficientes para imputar ao suspeito a propriedade da droga, porquanto apenas narram a forma como se deu o flagrante, onde a droga foi encontrada e como estava acondicionada”. (Sic.)

Informa, inda:
“(...)A Constituição Federal dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5.º, LVII). A prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório só se justifica em casos gravíssimos, até porque, para significativo número de delitos previstos na lei, mesmo na sentença final, pode o acusado ser beneficiado com o cumprimento de pena no regime aberto ou semi-aberto, não se justificando um prévio regime fechado e cautelar sem a amplitude de defesa na esfera judicial”. (Sic.)

Ressalta, neste passo, que para que haja a decretação da prisão preventiva é necessário a motivação concreta com base amparada pelos requisitos legais que justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP, o que não resta evidenciado no caso concreto.

Solicitadas as informações (Id.27130497), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.28336482).

A liminar vindicada foi deferida, mediante imposição de cautelares ao paciente (Id.28955462). Juntou documentos (Id.8489424 a 8489427). Juntou documentos (Id.26103986, 26103988, a 26103992, 26103994 a 26103996, 26103998 a 26105955, 26105958, 26105956, 26105957).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pela
concessão em definitivo da ordem,
assim sintetizado: (Id.30629962)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE JUSTIFICA APENAS E EXCLUSIVAMENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, SOB PENA DE CONFIGURAR A VEDADA HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE DO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE E ADEQUADA AO CASO CONCRETO –
CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
JOELÇO JOSÉ DE SOUZA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar por este e. Relator, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id.28955462)

“[...] II.

Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOELÇO JOSÉ DE SOUZA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a flagrancial do paciente em prisão preventiva em 27/07/2019, prolatada em sede de audiência de apresentação:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante n.º: 29042-24.2019.811.0042 Código: 587334

Autuado: JOELÇO JOSÉ DE SOUZA

Preenchimento obrigatório SISTAC/CNJ

Nome: JOELÇO JOSÉ DE SOUZA

Data de nascimento: 19.04.1983

Mãe: JOSEFA LONGUINHA DE MIRANDA

Residência: Rua Isaac Fernandes Reis, s/n Distrito de Nossa Senhora da Guia - Cuiabá/MT Cor:

Escolaridade: ( ) sem ( ) fundamental ( x ) médio ( ) superior ( ) pós-graduado

Trabalha: ( x ) sim ( ) não

Antecedentes: ( ) sim ( x ) não

Dependentes: ( x ) sim ( ) não

PNE – Portador de Necessidades Especiais: ( ) sim ( X ) não

Dependente químico: ( ) sim ( x ) não

Há relatos de tortura? ( ) sim ( X ) não

Data do fato: 27/07/2019

Local do fato: Cuiabá/MT

Autuado pelo crime: art. 24-A da lei 11.340/06.

Presentes: Dr. Wladymir Perri, Juiz de Direito; Dr.(a) Promotor(a) de Justiça; o autuado e sua advogada Pabline M. B. B. Medeiros – OAB/MT nº 23.873/O.

Aos 27 de julho de 2019, no plenário da 11ª Vara Criminal, do Fórum da Comarca de Cuiabá/MT, Estado de Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Wladymir Perri.

Em seguida o MM Juiz de Direito concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar oralmente em mídia audiovisual.

Concedeu-se a palavra à Defesa que se manifestou oralmente nos termos gravados em mídia audiovisual.

Em seguida, o MM Juiz de Direito passou a proferir a decisão por meio da mídia audiovisual:

DISPOSITIVO:

(...) Por tais considerações, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado JOELÇO JOSÉ DE SOUZA em preventiva e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de Mandado de prisão em desfavor do custodiado. (...) De mais a mais, tento em vista a declaração prestada aqui, referente de que o advogado teria “orientado“ para que o custodiado não apresentasse, quiçá pode caracterizar favorecimento pessoal, o que é crime (...)Dou a presente decisão proferidas nesta solenidade saindo as partes presentes devidamente intimadas. (...)”

Nada mais. Eu, Paula Juliana Abati Jakymiu, digitei.

WLADYMIR PERRI JUIZ DE DIREITO EM PLANTÃO” (Sic.)

Por conseguinte, em 30/08/2019, restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

Por meio do pedido de fls. 41/64, a defesa constituída pelo autuado JOELÇO JOSUE DE SOUZA requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor em sede de Audiência de Custódia, alegando, em suma, que a droga apreendida não é de sua propriedade e que não se encontram presentes os requisitos da contrição cautelar.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido (fls. 65/67).

É o sucinto relatório.

Decido.

Inicialmente, a defesa sustenta seu pedido d principalmente na tese de negativa de autoria dos fatos.

Contudo, é sabido que o pedido de revogação da prisão preventiva não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tal como a negativa de autoria sustentada pela defesa, sendo certo que tal discussão enseja dilação probatória, o que ultrapassa os objetivos do auto de prisão em flagrante.

Ademais, a simples negativa não se presta à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso, já que as peças que compõe o flagrante se mostraram suficientes para configurar os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas contra o autuado.

Portanto, as alegações da defesa não possuem o condão de descaracterizar os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas, até então presentes nos autos, requisito este, que junto à materialidade delitiva e os pressupostos da segregação cautelar, são suficientes para o decreto desta, sendo certo que a negativa de autoria é questão que diz respeito ao mérito e, por isso, só poderá ser analisada no decorrer da eventual instrução criminal.

Doutra banda, não prospera a alegação de que ausentes os requisitos da contrição cautelar.

Verifica-se que os autos narram a apreensão de 11,23g de cocaína e 2,18g de maconha, quantidade que, embora não se mostre expressiva, foi apreendida junto a 376,66g de ácido bórico, substância sabidamente utilizada para ser acrescida à cocaína para aumentar sua massa e, consequentemente, aumentar o lucro de sua comercialização, bem como de 02 frascos de éter, insumo também usado no tráfico de drogas.

Somado a isso, a ficha de antecedentes do denunciado revela que ele possui uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 17.09.2007 (código 95928 – Várzea Grande/MT), cuja pena somente foi integralmente cumprida em 02.07.2015 (Autos Executivos de Cód. 98433 – Cuiabá), enquadrando-se, portanto, no conceito de reincidência específica (arts. 63 e 64, I, do CP), sem olvidar que também figura como indiciado em inquérito policial que apura o crime de posse ilegal de arma de fogo (Cód. 584563).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, justificam a mantença da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014). – Destaquei.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” – Enunciado n. 06 TJ/MT.

Ademais, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos suspeitos, como residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar quando presente o periculum libertatis, conforme já demonstrado (Enunciado 43 do TJ/MT).

Por fim, ressalta-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer Ministerial de fls. 65/67, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de fls. 41/64, aforado em favor de JOELÇO JOSUE DE SOUZA.

No mais, considerando que o Inquérito Policial já fora distribuído e encontra-se com oferta de denúncia (Cód. 589205), DETERMINO as seguintes providências:

1. trasladem-se os seguintes documentos para o Inquérito Policial de Cód. 589205: laudo preliminar/definitivo de constatação da droga; CD contendo a gravação da audiência de custódia (se houver); decisões de conversão/manutenção da prisão em flagrante em preventiva/concessão de liberdade provisória; documentos pessoais e eventual procuração; eventuais informações processuais prestadas para instruir HC;

2. que seja realizada a transferência da prisão para os autos principais”. (Sic.)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Outrossim, a negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição pelo Tribunal em sede de Habeas Corpus.

A propósito:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

À luz do noticiado, consta que foram apreendidos 11,23g (onze gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, 02,18g (dois gramas e dezoito centigramas) de maconha e 02 frascos de éter [insumo usado no tráfico de droga], na casa do genitor do paciente [ Rua 14, Quadra 14, casa 22, Bairro João Bosco Pinheiro], sendo que o mesmo declinou perante a autoridade policial que lá não reside, oportunidade em que informou seu endereço [Rua Isaac Fernandes Reis, s/n,- Bairro Distrito Nossa Senhora da Guia- Cuiaba/MT – Id.26103991]. Todavia, tenho que a referida quantidade não tem o condão de, isoladamente, indicar a prática habitual do comércio de entorpecentes pelo investigado e, por conseguinte, justificar a sua custódia preventiva.

Assim, tendo em vista que o paciente assevera que não morava na referida residência de seu genitor, mas a lei exige fundadas suspeitas que se abstrai dela [droga] ter sido encontrada lá. Diante dos fatos, como se encontram em juízo liminar, recomendável que se conceda a liberdade condicionada as medidas cautelares, dentre as quais, o
monitoramento eletrônico através de uso de tornozeleira, nos termos do inc. IX do
art. 319 do CPP
, até que se melhor conheça e decida durante a persecução penal

A propósito: “A prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório”. (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015).

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
em sede de liminar em favor de JOELÇO JOSÉ DE SOUZA

para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva deste paciente por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal;

6)
ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa”.

A prisão preventiva, para atender às finalidades a que a norma se dirige, deve estar justificada por circunstâncias que a tornem estritamente necessária como forma de garantia da ordem jurídica e preservação da paz social, para assegurar a aplicação da lei penal, para evitar a interferência na investigação ou na instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais (art. 312 CPP).

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “
fumaça do cometimento do delito”
, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Assim a jurisprudência do C. STJ:

“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2016)

Nesse sentido, menciono os aresto de minha relatoria:

“ HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DIREÇÃO PERIGOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – REGULAR DESENVOLVIMENTO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA DROGA – MATERIALIDADE COMPROVADA – PEQUENA QUANTIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA . Não configuração do alegado excesso de prazo pela incidência do princípio da razoabilidade. Inexistência de desídia dos órgãos jurisdicionais não evidenciado no presente caso.
Outrossim, ainda que se encontrem presentes os requisitos da prisão preventiva. Existência do crime e indícios suficientes da autoria, previstos no art. 312 do CP, tem-se que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, vislumbra-se serem plenamente aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP
”. (N.U 1004676-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (negritou-se)

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação cautelar do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela impostas [Id.28955462] para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo ao paciente JOELÇO JOSE DE SOUZA.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020